Tribunal: STF
Processo: RE 1488135
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis a ementa do acórdão:



    “DESAPROPRIAÇÃO. Execução contra a Fazenda Pública - Precatório - Parcelamento art. 78 do ADCT - Juros em continuação - Lei nº 11.960/2009 - Súmula Vinculante nº 17 - Valores pagos a maior - Restituição - Impossibilidade - Indevida a restituição de valores cujo pagamento observou as normas e interpretações vigentes à época.” (e-doc. 11, p. 2).



    2. Apresentados embargos de declaração, o Tribunal de origem os rejeitou (e-doc. 14).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 30, de 2000, ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e ao enunciado nº 17 Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1 A parte recorrente alega que “não há preclusão, coisa julgada ou segurança jurídica a impedir a pretensão do recorrente. Ora, o recorrente não pretende alterar o valor indenizatório fixado por decisão judicial e requisitado para pagamento por precatório. O que se pretende é discutir critérios de juros e correção monetária. E sobre a forma de atualizar o valor requisitado, da data da requisição até o pagamento, não há decisão judicial a ser respeitada! Até porque a atualização tem por origem a demora no cumprimento da obrigação, e não a existência de ação ou condenação judicial, pelo que deve seguir a regra em vigor ao tempo da incidência” (e-doc. 16, p. 6).



    3.2. Afirma que “os critérios de pagamento ora impugnados pela FESP não são frutos de decisão judicial, mas sim de atividade meramente administrativa do E. TJSP (nos termos das ADINs nn. 1098 e 2924/SP), podendo e devendo os referidos critérios serem examinados pelo juízo. Destarte, o acórdão recorrido violou o art. 100 da Constituição da República, bem como a Súmula Vinculante nº 17 deste Pretório Excelso, devendo, portando, ser reformado” (e-doc. 16, p. 22).



    3.3. Ressalta que “o acórdão recorrido deixou indevidamente de aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590751” (e-doc. 16, p. 22) e que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (e-doc. 16, p. 24).



    3.4. Pede “seja reformado o v. Acórdão, para o fim de que seja aplicado ao caso o entendimento consubstanciado no RE 590.751, bem como o enunciado da Súmula Vinculante e 17 do STF” (e-doc. 16, p. 26).



    4. Em contrarrazões, Riper Construções e Comério Ltda. argumenta que ”o recorrente sequer prequestionou os fundamentos do V. acórdão recorrido, razão pela qual exsurge inadmissibilidade deste recurso de acordo com as Súmulas de nº 279, 282 e 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 18, p. 8).



    4.1. Afirma que “a falta de apresentação de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do apelo extremo” (e-doc. 18, p. 10).



    4.2. Sustenta que “a matéria versada na r. decisão recorrida é de cunho eminentemente infraconstitucional que não pode ser apreciada no presente recurso extraordinário” (e-doc. 18, p. 13).



    4.3. Pede “a esse Egrégio Tribunal que se digne de inadmitir o presente recurso e negar-lhe seguimento” (e-doc. 18, p. 13). 




    5. Em manifestação para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão. Eis a ementa do julgado:



“DESAPROPRIAÇÃO. Execução contra a Fazenda — Precatório — Parcelamento — Correção monetária — Lei Federal nº 11.960/09 — Trânsito em julgado — Adequação — Tema 1.037/STF: Embora tenha efeito vinculante a tese fixada no Tema 1037/STF não se aplica às liquidações homologadas e transitadas em julgado anos antes de sua edição. Acórdão mantido.” (e-doc. 19, p. 2).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Cumpre afastar os argumentos da parte recorrida quanto à falta da preliminar da repercussão geral; de incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; e da necessidade de análise da legislação infraconstitucional, pois consta da petição de recurso extraordinário a preliminar de repercussão geral; a matéria em debate está prequestionada; não é necessária a análise de fatos e provas; os argumentos lançados no recurso extraordinário estão adequados aos termos do acórdão recorrido e a matéria controvertida é constitucional.



    9. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão recorrido:



    “1. Trata-se de execução de sentença oriunda de desapropriação cujo crédito foi abarcado pela moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Depositada a 9ª parcela, o DER, alertado pelo DEPRE, informou saldo credor decorrente da inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, do decidido no 590.751/SP e da Súmula Vinculante nº 17.



    O juiz, acolhendo as teses do executado, julgou extinta a execução considerando integralmente quitado o precatório EP 2184/93, indeferido pedido de devolução das quantias levantadas a maior, sob os seguintes fundamentos:



    ‘"(...) Indefiro, também, o pleito de devolução das quantias levantadas a maior invocado pela parte executada, pois não se admite a execução invertida, ou seja, que se inicie uma execução agora em face do particular por conta dos valores pagos a maior. Nesse sentido: (...)



    E, ainda que se entenda de forma diversa, neste caso específico a cobrança dessas quantias junto à parte exequente ofenderia o princípio da segurança jurídica e da boa fé objetiva, pois culminaria por reconsiderar levantamentos deferidos judicialmente há diversos anos atrás sem qualquer oposição das partes e calculados pela própria Fazenda Pública. Ademais, as decisões que autorizaram os levantamentos já foram acobertadas m pela preclusão, motivo pelo qual, ainda que se reconheça a existência de saldo devedor pela parte exequente, não é possível exigir tais quantias nesta fase processual. (...)’.



    2. A exequente concordou com a sentença que extinguiu a execução, concluindo pela quitação integral do precatório. Em que pese o inconformismo externando nas contrarrazões, deixando a exequente de recorrer no tempo e modo oportuno, nesse aspecto a sentença não pode ser reformada. 



    O inconformismo do DER, por sua vez, é improcedente. 



    Os pagamentos efetuados observaram as normas e interpretações vigentes à época, m logo, não podem ser reputados indevidos ou viciados, o que impossibilita a pretendida restituição. 



    É certo que na ocasião do julgamento do RE nº 591.085-7/MS, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral relativa à questão constitucional discutida nesse recurso, enunciando que não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (art.100, par. 1º da Constituição Federal). 



    Posteriormente, a matéria foi pacificada pela edição da Súmula Vinculante nº 17, assim redigida: ‘Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’. 



    Porém, o novo, entendimento, ainda que vinculante, não pode repercutir retroativamente sobre as obrigações já cumpridas e liquidadas definitivamente. 



    Também os juros compensatórios computados anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já liquidados com trânsito em julgado, não podem mais ser suprimidos ou compensados, diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas. 



    O cálculo e pagamento feitos até então obedeceram à coisa julgada. 



    Por sua vez, a aplicação da Lei 11.960/09 se restringe aos processos em andamento que ainda não tinham liquidação homologada, quando entrou em vigor em junho de 2009. Assim, também não se aplica ao presente, cujo precatório foi expedido nos idos de 1993. 



    Portanto reclusa a pretensão do DER de reaver as quantias que entende terem sido, levantadas a maior, por conta do equívoco no depósito de juros moratórios em continuação, sob pena de ofensa à segurança jurídica.” (e-doc. 11, p. 3-5).



    10. Do acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “Trata-se de execução de sentença oriunda de desapropriação direta. Cujo crédito foi abarcado pela moratória do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em que, depositada a 9ª parcela o DER, alertado pelo DEPRE, informou saldo credor decorrente da inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, do decidido no RE 590.751/SP e da Súmula Vinculante nº 17, sobrevindo a extinção da execução ó ó W por pagamento. 



    O recurso de apelação do DER foi desprovido, por unanimidade, sob o fundamento de que a Lei Federal nº 11.960/09 e a Súmula Vinculante nº 17 não se aplicam porque não podem retroagir para atingir coisa julgada material formada antes de sua edição. 



    No julgamento do Tema 1.037 em que se discutiu a incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...)



    O entendimento adotado por esta Turma Julgadora para desprover o recurso do DER não contraria essa orientação pois, ainda que a tese fixada tenha efeito vinculante, fica adstrita às decisões que ainda não transitaram em julgado, o que não é o caso pois, como observado no acórdão, o precatório foi expedido nos idos de 1993.” (e-doc. 19, p. 3).



    11. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito:



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    12. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, em virtude de o precatório ser anterior à edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.



    13. No julgamento do RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    14. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    15. Não prospera, ainda, a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator